Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-89.2015.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001991-89.2015.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUZELI MORAES ATAIDES - CPF: 651.069.461-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), Danilo Sebastiao dos Reis (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ASSISTENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ASSISTENTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO SEBASTIAO DOS REIS - CPF: 047.761.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
0001991-89.2015.8.11.0038

Origem:
VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA

Recorrente:
NEUZELI MORAES ATAIDE

Recorrida:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – NÃO VERIFICADA – TESE RECURSAL PREJUDICADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA POR CONDENAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – NÃO CABIMENTO – PARTE RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de transferência de propriedade de veículo c/c declaratória de inexistência de débitos e obrigação de fazer
proposta por Neuzeli Moraes Ataide em desfavor de Danilo Sebastião dos Reis e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

A sentença contida no id. 166750976
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de responsabilidade da parte autora pelas eventuais despesas de IPVA, posteriores à tradição e observado o fato gerador; determinar que o DETRAN proceda à transferência da propriedade do veículo identificado para o nome do requerido Danilo Sebastiao dos Reis, a partir da tradição; determinar a restituição de valores, na forma simples, eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento de IPVA, com as atualizações monetária e de juros incidentes na época do pagamento, condicionada à comprovação documental; e para que seja expedido ofício ao DETRAN para que realize a transferência do veículo objeto da demanda para o nome do reclamado.

Diante disso, o órgão de trânsito reclamado interpôs recurso inominado visando reformar a sentença, alegando sua ilegitimidade passiva para suportar a condenação, bem como a nulidade da referida decisão em razão da determinação de transferência do veículo para terceiro não participante da lide.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou
contrarrazões
(id. 166750983), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No tocante à tese recursal de ilegitimidade passiva do DETRAN-MT quanto à devolução dos valores eventualmente pagos pela parte autora a título de IPVA, aduzindo que cabe ao Estado de Mato Grosso a cobrança e recolhimento do referido tributo, devem ser feitas algumas considerações.

Inicialmente, vejamos o teor da condenação constante no item 3 da parte dispositiva:

“3. DETERMINAR a restituição de valores, na forma simples, eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento de IPVA, com as atualizações monetária e de juros incidentes na época do pagamento – condicionada à comprovação documental; (...)”

Verifica-se que o Juízo sentenciante não fez menção expressa acerca do destinatário de tal condenação, além de tê-la condicionado à comprovação documental, o que, todavia, já deveria ter sido comprovado na ocasião da petição inicial.

Nesse sentido, cumpre ressaltar não ser razoável que o julgador faça condenações genéricas condicionadas à comprovação de eventuais gastos, uma vez que o ônus da prova dos fatos alegados incumbe ao autor, sendo que as provas devem ser produzidas até o julgamento do feito, a fim de embasar a decisão do Juiz.

Ademais, deve o julgador proferir decisão nos limites dos pedidos autorais, sob pena de julgamento
“extra”
ou
“ultra petita”.

Pois bem, os pedidos de mérito feitos na exordial foram os seguintes:

“d) Seja julgado totalmente procedente o pedido de declaração de transferência do veículo para titularidade de DANILO SEBASTIÃO DOS REIS, devendo ainda ser comunicado o DETRAN sobre as respectivas alienações, para que proceda a baixas de estilo;

e) Sejam os
débitos relativos aos
tributos
e multa relativos a motocicleta
transferidos para o requerido: DANILO SEBASTIÃO DOS REIS
”
(grifei)

Assim, embora não conste o reclamado para quem foi direcionada a condenação do item 3 da parte dispositiva da sentença recorrida, tem-se que, realizando uma interpretação lógico-sistêmica dos autos, sobretudo o pedido inicial acima citado, tal condenação se direciona ao reclamado Danilo Sebastião dos Reis, e não ao DETRAN, motivo pelo qual resta prejudicada a tese recursal.

Outrossim, tal argumento é internamente incoerente, pois ainda que houvesse condenação do DETRAN à restituição de valores pagos a título de IPVA – sendo certo nesse caso que o sujeito ativo do referido tributo é o ente estadual! – não seria o órgão de trânsito parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de outras questões que o envolvem.

Por outro lado, a alegação do recorrente acerca da não observância dos limites da coisa julgada em razão de suposta condenação/determinação a terceiro não participante da lide também não merece guarida.

Tal alegação carece de coerência, uma vez que o sr. Danilo Sebastião dos Reis foi reclamado na inicial, bem como foi citado e apresentou contestação (páginas 1, 44 e 55 do id. 166750974), não havendo que se falar em condenação de terceiro estranho à lide.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024